Tribunal: TJDFT
Processo: 0708567-72.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0708567-72.2021.8.07.0001 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: HILDETE DOS REIS COSTA IMPETRADO: CARLOS HUMBERTO SPEZIA, SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DF D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança impetrado por HILDETE DOS REIS COSTA contra suposto ato ilegal das autoridades coatoras Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal – SES/DF e Diretor da FEPECS – Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde. Em suas razões recursais, a impetrante narra, em síntese, que está participando de processo seletivo para PRECEPTORES DE ENSINO DOS PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA EM ÁREA PROFISSIONAL DA SAÚDE, promovido pela FEPECS, no edital no2/2021. Verbera que alcançou pontuação (58 pontos) para estar entre as selecionadas na área de Serviço Social, no Núcleo de Serviço Social/Oncologia, do HRAN. Todavia, a banca examinadora não considerou dois pontos seus, motivo pelo qual ficou classificada em 3a na seleção. Acrescenta que, em processo seletivo anterior e idêntico, alcançou pontuação maior. Assevera que recorreu do resultado preliminar e a banca examinadora respondeu que seu recurso foi indeferido em razão do item 7.4 do edital (Recursos inconsistentes, em formulário diferente do exigido e (ou) fora das especificações estabelecidos neste Edital serão indeferidos). Aduz que “interpôs requisição de revisão de sua pontuação, por meio do Processo SEI no 00060-00102834/2021-78 (doc. 10), no qual, dentre outros, requereu a recontagem da pontuação que lhe foi atribuída e, em seguida, solicitou a revisão da classificação divulgada. Não houve, até o presente momento, qualquer manifestação da unidade competente quanto ao requerimento da candidata.” Ao final, requer “a concessão medida liminar, inaudita altera pars, para determinar que a autoridade coatora promova a revisão da prova da impetrante, com a finalidade de recontagem da pontuação com a devida inclusão dos pontos não computados, de modo que seja revista a sua colocação final”, bem como requer a concessão de gratuidade de justiça. No mérito, pugna a concessão da segurança. É o relatório. Decido. Defiro os benefícios da justiça gratuita à impetrante. Conforme preceitua a norma do artigo 1o da Lei 12.016/09, o mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade pública. A concessão da medida de urgência, em mandado de segurança, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia-se que se encontram presentes parcialmente os requisitos necessários para a concessão da medida de urgência vindicada. As condições e disposições editalícias constituem lei entre as partes (princípios da legalidade e da vinculação ao edital), tendo em vista que regulam o concurso seletivo, sendo de obediência obrigatória tanto por parte da Administração Pública quanto dos candidatos. Contudo, o edital deve estar em conformidade com a lei. “In casu” aplica-se, por analogia, a Lei Distrital de no 4.949/2012. Segundo o art. 56 da referida Lei, “A decisão sobre cada recurso deve ser fundamentada”. No caso concreto, observa-se que a resposta do recurso da impetrante não fora elaborada em conformidade com a lei, pois a banca examinadora só fez remissão ao item 7.4 do edital de seleção (Recursos inconsistentes, em formulário diferente do exigido e (ou) fora das especificações estabelecidos neste Edital serão indeferidos). Assim, ao olvidar de dar a resposta de maneira fundamentada, cerceou o direito de ampla defesa e do contraditório da impetrante. Releva notar que, nesta sede de cognição, ainda não se vislumbra o real motivo para pontuação da impetrante ter sido 56 pontos, ao invés de 58 pontos. É importante sempre lembrar que “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.” [Tese definida no RE 632.853, rel. min. Gilmar Mendes, P, j. 23-4-2015, DJE 125 de 29-6-2015, Tema 485.] E, por isso, necessário que as autoridades coatoras promovam a correção do ato atacado e forneça todos os elementos de convicção que ensejaram a nota da impetrante. Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO LIMINAR para determinar as autoridades coatoras que respondam, de forma fundamentada, o recurso interposto pela impetrante, no bojo do processo administrativo para seleção PRECEPTORES DE ENSINO DOS PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA EM ÁREA PROFISSIONAL DA SAÚDE, promovido pela FEPECS, no edital no2/2021. Prazo: 5 (cinco) dias. Notifiquem-se as autoridades coatoras do conteúdo da petição inicial, enviando-lhes a segunda via apresentada com as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, prestem as informações. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial, para que, querendo, ingresse no feito. Concedo força de mandado a presente decisão. Após, ouça-se o Ministério Público. P.I. Brasília, de março de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH RELATORA